Tribunal: TJDFT
Processo: 0719488-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0719488-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 AGRAVADO: BARBOSA &amp; ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da 7a Vara de Fazenda Pública que não conheceu da impugnação à penhora/ Exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante por entender que este não teria legitimidade para se manifestar no processo. O agravante relata que tratam os autos a quo de cumprimento de Sentença de honorários instaurado pela agravada Terracap em face do executado Antônio, que foi condenado ao pagamento de obrigações à Terracap e honorários, sendo que à época em que foi constituída a referida obrigação, o agravado Barbosa e Alencar era patrono da Terracap. Afirma que o Agravado requereu a penhora no rosto dos autos no 0004667-98.2016.8.07.0001, no qual o agravante é exequente de verbas condominiais devidas pelo executado Antônio e foi realizada hasta pública do bem imóvel deste localizado no aludido condomínio. Foi deferida a penhora no rosto dos autos, de crédito do agravado Barbosa e Alencar, supostamente existente nestes autos, no valor de R$74.696,80. Ressalta que apresentou Impugnação à Penhora c/c Exceção de Pré-executividade, pugnando a prescrição do crédito perseguido pelo agravado e requerendo a desconstituição da penhora no rosto dos autos e, em seguida, proferida decisão objeto do presente agravo de instrumento. Em suas razões, sustenta que sua legitimidade é manifesta, ante o concurso de credores que se verifica por ocasião deste e o agravado Barbosa e Alencar serem credores do executado Antônio no quantum apurado em hasta. Sustenta, ainda, que é legítimo para impugnar/questionar o crédito alegado pelo agravado, dada aplicação subsidiária do art. 8o da Lei 11.101/05. Alega que dada a preferência do crédito alimentar sobre o crédito condominial, resta claro o interesse e legitimidade do agravante para infirmar o referido crédito, eis que este prejudica a pretensão desta parte de recebimento de valores nos autos em que a penhora foi efetivada tendo em vista a inexistência de numerário, lá naqueles autos, para pagamento de ambas as dívidas. Adverte que a penhora realizada em 2003, na matrícula do imóvel alienado em hasta pública, decorreu de pedido formulado pelos novos patronos da Terracap, não pelo agravado Barbosa e Alencar. Somente em 09/02/2018 o agravado, habilitou-se no feito para buscar o recebimento da verba honorária sendo, portanto, evidente que a pretensão creditícia em face do devedor já estava prescrita, posto que a prescrição dos honorários é de 5 (cinco) anos, conforme art. 25 da Lei 8.906 c/c art. 206, §5o, II do CC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula a a reforma da Decisão para conhecer a legitimidade do agravante quanto à Impugnação à Penhora e Exceção de Pré-executividade, determinando-se ao juízo de primeiro grau que julgue-lhe o mérito. Preparo no ID:36334325. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, entendo subsistir temeridade quanto à possibilidade de reversão da medida, em face da possibilidade de liberação de valores decorrentes da penhora no rosto dos autos acarretar difícil retorno ao status quo ante. De fato, o que subsiste, em um primeiro momento de cognição sumária, é a necessidade de salvaguardar o resultado útil do processo, tendo em vista que o exame definitivo da matéria será feito por ocasião do mérito do agravo. Assim, para garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se o agravado nos termos do art. 1.019 do CPC. Publique-se e intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de junho de 2022 20:50:57. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador